Tribunal: TJES
Processo: 5010280-43.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010280-43.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ISAIAS MIRANDA DO NASCIMENTO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO –
UNIFICAÇÃO – GUIA PROVISÓRIA – POSSIBILIDADE –
LIVRAMENTO CONDICIONAL – NÃO IMPLEMENTADO
- MARCO INTERRUPTIVO PARA FINS DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS –
DATA
DA ÚLTIMA
PRISÃO -

RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO
.

1. Com o advento da nova condenação, nos termos do art. 111 da Lei de Execução Penal, é imposição legal que o Juízo das Execuções, ao receber a respectiva Guia de Execução, deve proceder à unificação das penas, inclusive, tratando-se de guia provisória.

2. Embora tenha sido concedido o livramento condicional ao reeducando em 07/03/2023, o benefício não foi implementado, uma vez que havia mandado de prisão em aberto nos autos nº 0006596-85.2022.8.08.0048. Assim, não tendo o reeducando cumprido o período de prova, não houve a extinção da punibilidade e, portanto, correta a unificação das penas.

3. O Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, após a unificação das penas, o novo marco para os benefícios executórios deve ser a data da última prisão ou da data da última falta grave. No caso, a última prisão ocorreu em 25/07/2022, devendo ser esta a data-base para fins de concessão de benefícios executórios.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por

ISAIAS MIRANDA DO NASCIMENTO
, inconformado com a decisão proferida pela M.M. Juíza de Direito da Vara de Execuções Penais de Vila Velha que, nos autos da Execução Penal n. 0021506-98.2014.8.08.0048, unificou as penas do reeducando em 12 anos e 02 meses de pena privativa de liberdade, além de multa, em regime fechado.

O agravante alega que havia sido condenado a uma pena de 07 anos e 06 meses e concedido o livramento condicional, que não devendo ser unificada e somada na pena remanescente, eis que o reeducando já cumpriu em sua integralidade tal penalidade. Alega ainda que deve ser considerada apenas a pena de 04 anos e 08 meses fixada em guia provisória, fixando-se como data-base para nova contagem das frações de progressão de regime e de livramento condicional a data da última condenação.

Contrarrazões pelo parcial provimento do recurso apenas para alterar a data-base para a obtenção de direitos para 25/07/2022. Decisão do Juízo
a quo
mantendo a decisão impugnada. Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso (ID 6001073).

E
is o que de relevante tenho a relatar. Incluam-se em pauta para julgamento.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por

ISAIAS MIRANDA DO NASCIMENTO
, inconformado com a decisão proferida pela M.M. Juíza de Direito da Vara de Execuções Penais de Vila Velha que, nos autos da Execução Penal n. 0021506-98.2014.8.08.0048, unificou as penas do reeducando em 12 anos e 02 meses de pena privativa de liberdade, além de multa, em regime fechado.

O agravante alega que havia sido condenado à pena de 07 anos e 06 meses e concedido o livramento condicional, não devendo ser unificada e somada na pena remanescente, eis que o reeducando já cumpriu em sua integralidade tal penalidade. Alega ainda que deve ser considerada apenas a pena de 04 anos e 08 meses fixada em guia provisória, fixando-se como data-base para nova contagem das frações de progressão de regime e de livramento condicional a data da última condenação.

Contrarrazões pelo parcial provimento do recurso apenas para alterar a data-base para a obtenção de direitos para 25/07/2022. Decisão do Juízo
a quo
mantendo a decisão impugnada. Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso (ID 6001073).

Pois bem.

Com o advento da nova condenação, nos termos do art. 111 da Lei de Execução Penal, é imposição legal que o Juízo das Execuções, ao receber a respectiva Guia de Execução, deve proceder à unificação das penas.

O artigo 111 da Lei de Execução Penal, que trata sobre a unificação das penas, não exclui as penas provisórias:

Art. 111. Quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, observada, quando for o caso, a detração ou remição.

Inclusive, neste sentido, caminha a jurisprudência do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO MINISTERIAL. UNIFICAÇÃO DE PENA RESTRITIVA DE DIREITOS DEFINITIVA COM PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE PROVISÓRIA. RECONVERSÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. EXECUÇÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS NÃO INICIADA. UNIFICAÇÃO DE PENAS QUE NÃO BENEFICIA O EXECUTADO. RECURSO IMPROVIDO.

1-
A jurisprudência desta Superior Corte de Justiça consolidou-se no sentido de legitimar a expedição de guia provisória, com consequente unificação de penas para garantir ao condenado, desde logo, eventuais benefícios executórios e não o agravamento de sua situação, sob pena de evidente violação ao princípio da presunção de inocência (reafirmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade n. 43, 44 e 54, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, nas quais foi assentada a tese de que a prisão para o cumprimento da pena passou a ser legítima tão somente após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória).

Precedentes: AgRg no REsp n. 1.966.607/MG, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 15/8/2022; AgRg no HC 436.299/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 19/6/2018, DJe 28/6/2018; HC 338.390/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/11/2015, DJe 25/11/2015; (HC 141.926/MA, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 11/10/2011, DJe 19/10/2011.

2- No caso concreto, ao réu condenado no 1º grau de jurisdição pelo cometimento de tentativa de roubo qualificado pelo emprego de arma de fogo, a pena de reclusão no regime fechado, foi negado o direito de recorrer em liberdade. Expedida guia de execução provisória, na pendência do julgamento de recurso de apelação da defesa, sobreveio a notícia de condenação definitiva, em outra ação penal, pelo delito de porte ilegal de arma de fogo, a pena de reclusão, no regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos.

Com isso em mente, a unificação de penas, antes de transitar em julgado a condenação a pena privativa de liberdade, além de afrontar o princípio da presunção de inocência, impõe indevido agravamento ao réu, na medida em que enseja a reconversão da pena restritiva de direitos imposta em condenação definitiva.

Assim sendo, deve ser suspens a a unificação das penas, assim como a execução da pena restritiva de direitos ainda não iniciada, até que se torne definitiva a condenação a pena privativa de liberdade.

3- De mais a mais, a unificação das penas, na situação em exame, também encontraria óbice no fato de que a condenação a pena restritiva de direitos foi tida pelas instâncias ordinárias como superveniente à execução da pena privativa de liberdade.

4- De se lembrar que a Terceira Seção desta Corte, ao julgar o REsp n. 1.918.287/MG, em 27/4/2022, sob o rito dos recursos repetitivos, assentou a seguinte tese: "Sobrevindo condenação por pena privativa de liberdade no curso da execução de pena restritiva de direitos, as penas serão objeto de unificação, com a reconversão da pena alternativa em privativa de liberdade, ressalvada a possibilidade de cumprimento simultâneo aos apenados em regime aberto e vedada a unificação automática nos casos em que a condenação substituída por pena alternativa é superveniente."

5- Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 810.536/RN, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 28/4/2023.) GRIFEI.

Vale registrar, que a guia provisória unificada refere-se ao processo nº 0006596-85.2022.8.08.0048, no qual o réu foi condenado a 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão pela prática do crime previsto no artigo157,caput, do CP, com recurso de apelação ainda pendente de julgamento. Destaco que a prisão preventiva do réu foi decretada no curso do processo e mantida na sentença.

Embora tenha sido concedido o livramento condicional ao reeducando em 07/03/2023, o benefício não foi implementado, uma vez que havia mandado de prisão em aberto nos autos nº 0006596-85.2022.8.08.0048. Assim, não tendo o reeducando cumprido o período de prova, não houve a extinção da punibilidade e, portanto, correta a unificação das penas.

Por fim, verifico que a magistrada fixou a data de 10/04/2013 para fins de progressão de regime. Ocorre que o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, após a unificação das penas, o novo marco para os benefícios executórios deve ser a data da última prisão ou da data da última falta grave. No caso, a última prisão ocorreu em 25/07/2022, devendo ser esta a data-base para fins de concessão de benefícios executórios.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. TERMO A QUO PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS. DATA DA ÚLTIMA PRISÃO. ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "o entendimento exposto no aresto impugnado não diverge da orientação desta Corte Superior consolidada no sentido de que a data da última prisão ou da última infração disciplinar grave é o marco interruptivo para a concessão de benefícios" (AgRg no HC n. 760.156/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023).

2. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp n. 2.004.660/GO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 17/8/2023.)

Por todo o exposto,
CONHEÇO do
A
gravo em Execução

e

DOU
-
LHE
PROVIMENTO

para
determinar que a data-base para a concessão dos benefícios da execução seja a da última prisão, qual seja, 25/07/2022.

É como voto.